Tribunal: STF
Processo: AP 2556
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDRE WILSON GUERRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.982/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 11/3/2025, reconheci a inimputabilidade do réu e, consequentemente, decretei a sua absolvição imprópria, em relação aos crimes que lhe foram imputados, com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal. (eDoc. 308).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que decretou a absolvição imprópria, pugnando, em síntese, pela detração, “a qual não foi ventilada no acórdão, vez que o réu já cumpriu pena seja em regime fechado (prisão preventiva), seja em prisão domiciliar por um período de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias até a presente data” (eDoc. 312).
Em 9/9/2025, rejeitei os Embargos de Declaração e indeferi os pedidos formulados pela Defesa (eDoc. 362).
Em 24/9/2025, determinei fosse oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG para adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica de ANDRE WILSON GUERRA (eDoc. 369).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA interpôs, ainda, Agravo Regimental, com pedido liminar, em face da referida decisão absolutória imprópria, sustentando, em síntese, que, se fosse condenado, a pena máxima chegaria a três anos e seis meses e que as restrições à sua liberdade perduraram por 21 (vinte e um meses), de maneira que já teria direito à progressão da pena.
Ao final, requereu que o réu seja “liberado para cumprimento do restante da pena em regime aberto com abolição da Tornozeleira eletrônica ainda que lhe imponha a cautelar de se apresentar perante o Juízo da Comarca de Piumhi-MG, uma vez por semana, vez que não oferece nenhum risco a sociedade” (eDoc. 347).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para apresentação de contrarrazões (eDoc. 372).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA apresentou complemento ao Agravo Regimental interposto, ressaltando que “foi determinada a retirada do equipamento de monitoração eletrônico do apenado, o que ocorreu, todavia estando o mesmo cumprindo prisão domiciliar e já tendo ampla condição de ingressar no regime aberto, na progressão da pena” (eDoc. 376). 
Ao final, requereu (eDoc. 376):

“a) A decretação do Trânsito em Julgado destes autos; 
b) Progressão de pena em regime aberto, sendo o réu primário, com tratamento ambulatorial; 
c) Recolhimento em sua residência nos horários das 19:00 horas até às 06:00 do dia seguinte, quando no período diurno voltará a vender “picolé”; 
d) Apresentação de Relatório médico mensal a este Juízo (STF) até o fim da condenação.”

Em 29/9/2025, indeferi os pedidos formulados pela defesa de  ANDRE WILSON GUERRA (eDoc. 378).
Em 5/12/2025, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA argumentou, em síntese que “conforme documentos médicos (...), o réu está com seu tratamento correto, mediante a medicação prescrita, bem como se trata de pessoa que não oferece nenhum risco a sociedade, um ser inofensivo e pacato”.
E, ao final solicitou a soltura do réu “mediante Alvará, sem necessidade de realização de perícia medida, quer porque a doença do réu congênita, predisposição genética, quer por estar totalmente controlada mediante a ingestão da medicação, pelo que suplica a Vossa Excelência, dando-se por findo o processo com seu trânsito em julgado e arquivamento” (eDoc. 386).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 387-388).
Com vista dos autos, a Procuradoria- Geral da República apresentou manifestação  pelo “indeferimento dos pedidos de André Wilson Guerra” (eDoc. 392), o que acolhi em decisão proferida no dia 18/12/2025 (eDoc. 394).
A Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu, em síntese, a “renúncia expressa ao direito de recorrer”, e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 397):

“a) Seja recebida e homologada a presente manifestação de renúncia expressa, unilateral e irrevogável ao direito de recorrer da decisão através dos Embargos de Declaração; 
b) Por consequência, seja certificado o imediato trânsito em julgado da decisão, com as devidas anotações e comunicações de praxe, a fim de que o Peticionante possa pleitear a extinção da medida de segurança.” 

Em decisão proferida no dia 22/1/2026, homologuei a renúncia requerida e, consequentemente, determinei a certificação do trânsito em julgado (eDocs. 399 e 400).
Na mesma data, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da medida de segurança de TRATAMENTO AMBULATORIAL imposta a ANDRE WILSON GUERRA (CPF 809.207.566-20), pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (eDoc. 399).
Em 27/1/2026, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA opôs Embargos de Declaração, requerendo, em síntese, a imediata realização de perícia médica, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal e do art. 176 da Lei de Execução Penal, argumentando, ainda, que “já se cumpriu os 02 (dois) anos fixados no v. acórdão” (eDoc. 406).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, “sem prejuízo do cômputo do tempo de prisão provisória na medida de segurança, a fim de antecipar a perícia médica destinada a apurar a cessação da periculosidade do apenado” (eDoc. 411).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo apenado ANDRE WILSON GUERRA, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal.
O apenado foi preso preventivamente em 5/12/2023. Em 7/12/2023, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do investigado (eDoc. 83, Pet 11.982/DF). 
Em 19/12/2023, determinei que fosse realizada a imediata transferência a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento assemelhado (eDoc. 83, Pet 11.982/DF).
Em 20/6/2024, foi concedida a prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares (eDoc. 84, Pet 11.982/DF), situação que perdurou até o dia 22/1/2026, quando sobreveio o trânsito em julgado da ação penal, e a determinação do início do cumprimento da medida de segurança de tratamento ambulatorial imposta a ANDRE WILSON GUERRA (eDoc. 399).
Desse modo, aplica-se a detração ao período em que foi aplicada a cautelar pessoal, no total de 777 (sete centos e setenta e sete) dias, o que implica no alcance do prazo mínimo de 2 (dois) anos de cumprimento da medida de segurança imposta, quando, então, deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme prevê o art. 97, §2º, do Código Penal, e o art. 176, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 777 (sete centos e setenta e sete) dias do tempo em que o apenado esteve preso provisoriamente.
Nos termos do art. art. 97, §2º, do Código Penal, e do art. 176, da Lei 7.210/1984, DETERMINO a realização de perícia médico-legal, para averiguar a cessação da periculosidade de ANDRE WILSON GUERRA, a ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
OFICIE-SE, imediatamente, ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, para adoção das providências legais cabíveis, devendo juntar aos autos o relatório tão logo seja concluída a perícia médico-legal.
Nos termos do art. 175, da LEP, juntado aos autos o relatório pericial, intimem-se as partes, sucessivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente